Tribunal: TJMT
Processo: 0000440-84.2014.8.11.0046
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000440-84.2014.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDEMAR FUHR - CPF: 085.952.670-49 (APELANTE), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – GARANTIA PARCIAL DO JUÍZO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A insuficiência de penhora não é causa impeditiva para a propositura dos embargos à execução. Precedente: Recurso Especial 1.127.815/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC).

2 - O termo
a quo
para o oferecimento de embargos à execução fiscal é a data da efetiva intimação da penhora. Aplicação do art. 16 da Lei 6830/80. Uma vez protocolado fora do prazo legal, a extinção pela intempestividade se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
Edemar Fuhr
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos dos Embargos à Execução – Processo no 0000440-84.2014.8.11.0046, oposto pelo apelante julgou extinto o feito, considerando os embargos intempestivos.

Em suas razões recursais (Id n. 2384615), alega o apelante que não há que se falar na intempestividade dos embargos; que estes, em verdade, foram “madrugadores”, porquanto opostos antes mesmo do prazo e, portanto, não poderiam ter sido extintos, mas sim, suspensos.

Argumenta que uma vez não sendo levada a efeito a garantia integral do Juízo, não haveria possibilidade de oposição dos embargos, nos termos do art. 16, § 1o, da Lei 6.830/80, ressaltando que o próprio exequente sustentou esta tese.

Em outro ponto, defendeu a nulidade do título executivo, ao fundamento de que inexiste dívida, já que o desmatamento que gerou a multa possuía autorização prévia.

Pede, portanto, o provimento do apelo, para que seja a sentença reformada, com a determinação de devolução dos autos à Primeira Instância, para julgamento de mérito dos embargos.

A Fazenda Pública Estadual deixou o prazo transcorrer, sem apresentar as contrarrazões (certidão Id n. 2384619).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça disse não haver interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id n. 89026492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juiz Singular julgou extinto os embargos à execução opostos pelo apelante, ao fundamentando que:

“[...]
Compulsando detidamente os autos executivos em apenso
, atentando-se à data em que o embargante tomou plena ciência dos bloqueios realizados em ativos de suas contas correntes, vislumbro assistir razão ao Estado de Mato Grosso, quando alude que os presentes embargos foram propostos fora do prazo legal
.

Às fls. 35-37, o embargante compareceu aos autos de execução fiscal, no dia 16/12/2013 (segunda-feira), postulando a liberação dos valores bloqueados através da penhora on line, inclusive instruindo a petição com extratos bancários que consta a restrição judicial.

Nesse diapasão,
teve o embargante plena ciência da constrição judicial levada efeito, via BACEN-JUD, razão pela qual, diante do seu comparecimento aos autos da execução, restou suprida a necessidade de sua intimação pessoal quanto à constrição judicial eletrônica
.

Portanto,
o prazo para ingressar com os embargos à execução se iniciou no dia subsequente ao peticionamento do embargante nos autos executivos
, ou seja, em 17/12/2013 (terça-feira).

Mesmo levando-se em consideração o recesso forense e a suspensão dos prazos processuais entre os dias 20/12/2013 e 20/01/2014, o termo final para a apresentação de embargos seria o dia 16/02/2014
(domingo). Dessa maneira, não havendo expediente forense nos finais de semana, o prazo findaria, consequentemente, em 14/02/2014.

No entanto,
conforme se depreende do protocolo eletrônico constante na lateral da petição inicial desses embargos, os mesmos foram propostos em 18/02/2014, de modo que são flagrantemente intempestivos
.
(destaquei)

O embargante, ora apelante, recorre da sentença e não contesta a ciência inequívoca da penhora, para efeito do cômputo inicial para a apresentação dos embargos. Ele apenas argumenta que uma vez que não fora garantido integralmente o juízo, não teria se iniciado o prazo para os embargos e, portanto, estes não poderiam ter sido dados como intempestivos.

Razão, entretanto, não lhe assiste.

De fato, como alega o apelante, em regra, nos termos do art. 16, § 1o, da Lei 6.830/80, exige-se a garantia da execução para que o executado possa exercer sua defesa. Ocorre, entretanto, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é admitida a garantia parcial, caso não haja outros bens passíveis de penhora e esta garantia parcial não é óbice para a propositura dos embargos, sob pena de violação ao princípio do contraditório.

Ora, se assim o é,
mutatis mutandis,
se os embargos devem ser admitidos, mesmo com a garantia parcial, o embargante deve observar o prazo para a propositura, sob pena de ser extinto pela intempestividade, como no caso o fora.

Vejamos o que diz o STJ sobre a possibilidade de oposição dos embargos, mesmo com a garantia parcial do juízo:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PENHORA INSUFICIENTE. RECURSOS REPETITIVOS. ART. 543-C DO CPC. 1. As recorrentes, ora agravadas, defendem claramente a "possibilidade de recebimento dos embargos ante a incompleta satisfação da penhora", de modo que não há falar em ausência de coincidência temática entre as razões do recurso especial e o precedente da Primeira Seção julgado sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.127.815/SP).

2.
A insuficiência de penhora não é causa suficiente para determinar a extinção dos embargos do devedor. Precedente: Recurso Especial 1.127.815/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC
). 3. Agravo regimental não provido."(
REsp 1229532/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Seção, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011).

(destaquei)

EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA PARCIAL - INTERPRETAÇÃO DOS ARTS 40 E 16, § 1o, DA LEF - AUSÊNCIA DE GARANTIADO JUÍZO PARA EMBARGAR - INCIDÊNCIA DA SÚM. 7/STJ.

1. Ao interpretar o art. 16, § 1o, da LEF, a jurisprudência evoluiu para entender que,
se a penhora for parcial e o juiz não determinar o reforço, ou, se determinado, a parte não dispuser de bens livres e desembaraçados, aceita-se a defesa via embargos, para que não se tire do executado a única possibilidade de defesa
.

2. Hipótese que se difere da ausência de garantia do juízo.
(REsp 995.706/CE, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon) (destaquei)

Sobre a extinção por intempestividade, embora seja inquestionável, ilustra-se:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO PARA AJUIZAMENTO. INTIMAÇÃO DA PENHORA. ART. 16 DA LEI 6830/80.

1.
O termo a quo para o oferecimento de embargos à execução fiscal é a data da efetiva intimação da penhora. Aplicação do art. 16 da Lei 6830/80
.

3. Intempestividade reconhecida, porquanto o presente feito foi ajuizado mais de cinco meses depois de intimados os devedores da realização da penhora, prazo este superior, portanto, ao trintídio legal previsto na lei. Apelação desprovida.
(TRF-5 - AC: 133576920104058100, Relator: Desembargadora Federal Cíntia Menezes Brunetta, Data de Julgamento: 25/07/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/08/2013)"

(destaquei)

Desta feita, uma vez admitidos os embargos, mesmo com a garantia parcial do juízo, e protocolados fora do prazo legal, é inquestionável a intempestividade e a extinção, sem apreciação do mérito, é medida que se impõe.

Assim sendo a sentença deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, motivo porque
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021